Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-45.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000099-45.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela defesa de JOSÉ DA SILVA SANTOS contra sentença condenatória que aplicou a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, qualificada pela incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e pela debilidade permanente de membro. 2. A denúncia aponta que o Recorrente, motivado por uma discussão sobre o uso de uma vaga de estacionamento em via pública, atacou a vítima inicialmente com um relho, atingindo a sua cabeça. Após a vítima conseguir desarmá-lo em uma breve luta corporal, o Recorrente dirigiu-se ao seu próprio veículo, sacou um facão e desferiu novos golpes contra a vítima, que já havia recuado. A vítima sofreu fratura exposta no antebraço direito ao tentar proteger o pescoço, o que resultou em sequelas permanentes, incluindo atrofia e limitação dos movimentos do punho e dos dedos. 3. A defesa técnica postula o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, a isenção de custas, a nulidade da audiência de instrução por ausência de intimação pessoal do acusado, a absolvição com base na excludente da legítima defesa ou agressões recíprocas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da agravante do motivo fútil. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade parcial do recurso em relação aos pedidos de liberdade e isenção de custas processuais; (ii) decidir sobre a alegada nulidade da audiência de instrução decorrente da ausência de intimação pessoal do réu; (iii) avaliar a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a existência de agressões recíprocas; e (iv) examinar o acerto da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, bem como o reconhecimento da agravante do motivo fútil. III. Razões de decidir 5. O juízo de admissibilidade aponta o conhecimento apenas parcial do recurso interposto, em virtude da ausência de interesse recursal em duas postulações defensivas específicas. O pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade carece de utilidade e necessidade, uma vez que o Recorrente se encontra solto. Da mesma forma, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais não comporta conhecimento, pois o juízo de primeiro grau já havia expressamente afastado essa imposição na própria sentença, reconhecendo a assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública. 6. A preliminar de nulidade da audiência de instrução rejeitada de plano. A ausência do acusado no ato decorreu de sua própria conduta desidiosa em relação aos deveres processuais assumidos. O Recorrente, ao ser beneficiado com a liberdade provisória, comprometeu-se a informar ao juízo qualquer alteração de endereço. Contudo, mudou de residência sem promover a devida comunicação, permanecendo em local desconhecido, o que inviabilizou a sua intimação pessoal para a audiência, atraindo a incidência da regra processual que determina o seguimento do feito sem a presença do réu ausente de forma injustificada. Além disso, a defesa técnica esteve presente na assentada, formulou requerimentos e apresentou alegações finais, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Incide no caso o princípio de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief), somado à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que impede a parte de arguir vício causado por sua própria omissão. 7. A tese absolutória fundamentada na legítima defesa revela-se manifestamente divorciada do acervo probatório, que demonstra de forma cristalina a conduta ativamente agressiva e desproporcional do Recorrente. Para a configuração da referida excludente de ilicitude, a lei penal exige a comprovação de uma reação moderada contra agressão injusta, atual ou iminente. No cenário fático comprovado, o Recorrente foi quem iniciou o ataque físico com um relho. Mais grave ainda, após a vítima conseguir tomar o instrumento e se afastar, rompendo o embate físico inicial, o Recorrente dirigiu-se deliberadamente ao seu veículo, armou-se com um facão e retornou para golpear a vítima, que estava desarmada e em atitude defensiva. Esse distanciamento temporal e físico, aliado à busca por uma arma branca de alto potencial lesivo para atacar pessoa já distanciada, descaracteriza por completo qualquer atualidade da agressão ou intenção defensiva (animus defendendi), evidenciando clara intenção de lesionar. A alegação de agressões recíprocas também sucumbe diante da prova de que a vítima se limitou a tentar proteger o próprio corpo e a cabeça dos golpes de facão direcionados contra si. 8. A readequação da pena-base na primeira fase da dosimetria é medida necessária para corrigir excessos na valoração das circunstâncias judiciais e afastar fundamentações inidôneas. A valoração negativa da conduta social deve ser decotada, pois carente a demonstração de fatos concretos sobre o comportamento do Recorrente em seu ambiente familiar, de trabalho ou comunitário. Do mesmo modo, a negativação das consequências do crime configura inadmissível dupla punição pelo mesmo fato jurídico, uma vez que as sequelas permanentes da vítima, consistentes na limitação dos movimentos do punho e dos dedos, já funcionaram como elemento essencial para qualificar o delito na forma do inciso III do parágrafo 1.º do art. 129 do CP. Por outro lado, mantém-se o agravamento relativo à culpabilidade, justificado pela elevada reprovabilidade de direcionar golpes à cabeça da vítima e pela utilização sequencial de duas armas distintas. Mantém-se também a desvaloração das circunstâncias do crime, pois o ataque com facão ocorreu em via pública de grande circulação, no centro da cidade e em pleno horário comercial, gerando risco a terceiros e severa perturbação da ordem local. 9. Na segunda fase do cálculo penal, a aplicação da agravante do motivo fútil mostra-se escorreita e inafastável. A motivação que desencadeou a extrema violência perpetrada pelo Recorrente consistiu unicamente no inconformismo com o fato de a vítima ter estacionado um veículo em uma vaga pública que o Recorrente considerava sua por costume. A desproporção entre a disputa por um espaço de estacionamento em logradouro público e a reação extremada, mediante uso de arma branca voltada para regiões vitais do corpo da vítima, revela a banalidade e a mesquinhez que caracterizam a futilidade da conduta. Efetuadas as correções da pena-base e mantida a agravante, a sanção definitiva sofre redução proporcional, consolidando-se em patamar que autoriza a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos, diante da elementar da violência contra a pessoa inerente ao crime praticado. V. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. O acusado que, beneficiado com liberdade provisória, muda de residência sem comunicar o novo endereço ao juízo atrai a regra de seguimento do processo sem a sua presença, não havendo nulidade por ausência de intimação para audiência de instrução se a defesa técnica participou ativamente do ato, ausente demonstração de prejuízo. 2. É inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o agente, após cessado o embate físico inicial, afasta-se deliberadamente para buscar arma e retorna para golpear a vítima já distanciada, conduta que demonstra desproporcionalidade e ausência de agressão atual ou iminente. 3. Configura dupla valoração proibida a utilização da debilidade permanente de membro sofrida pela vítima tanto para qualificar o crime de lesão corporal de natureza grave quanto para exasperar a pena-base sob a rubrica das consequências do crime. 4. A disputa por vaga de estacionamento em via pública caracteriza motivo fútil apto a agravar a pena em crimes de lesão corporal, dada a flagrante desproporção entre a causa geradora e a gravidade da violência empregada com arma branca.” ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, inciso II; 25; 33, parágrafo 2º, alínea c; 44, inciso I; 59; 61, inciso II, alínea a; e 129, parágrafo 1º, incisos I e III; CPP, arts. 367; 386, inciso VI; 563; e 565. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2265981/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.02.2023; STJ, AREsp 2.223.458/TO, Quinta Turma, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000099-45.2023.8.05.0248, oriunda da Vara Criminal de Serrinha/BA, figurando como Apelante o réu JOSÉ DA SILVA SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, para, rejeitada a preliminar, reduzir a reprimenda final do Apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora